Tribunal: TJSP
Processo: 0012868-33.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012868-33.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ALLAN DOS SANTOS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012868-33.2020.8.26.0576 -Voto no 46.310 D
2
Agravo em execução no 0012868-33.2020 - DIGITAL
Comarca:
São José do Rio Preto
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Allan dos Santos Souza
Voto 46.310
Trata-se
de
agravo
tirado
pelo
Ministério Público contra r. decisão do Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
José do Rio Preto que concedeu o livramento
condicional ao agravado.
Afirma o agravante, em resumo, que o
agravado foi beneficiado pela r. decisão agora
atacada sem que estivesse cumprido o necessário
requisito subjetivo. Requer, assim, a cassação
do benefício, para que então seja realizado
exame criminológico.
Regularmente
processado,
decisão
mantida, o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça é pelo provimento do recurso, para que
seja realizado o exame criminológico.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012868-33.2020.8.26.0576 -Voto no 46.310 D
3
O sentenciado desconta carcerária total
de 13 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão pela
prática
de
crimes
de
tráfico
ilícito
de
entorpecentes, roubo e receptação, com término
de cumprimento previsto para 22.06.2023 (cf.
B.I. fls. 10/14).
E, em 10.07.2020, foi beneficiado com o
livramento condicional.
Observo, de início, que o requisito
objetivo foi preenchido pelo recorrido, ante os
cálculos elaborados, tendo em conta também que,
ante o teor da Súmula no 441 do C. STJ, eventual
falta grave cometida não interrompe o lapso
temporal do benefício em questão.
Convém lembrar, como sempre anoto, que a
concessão de qualquer benefício é sempre um
juízo de prognóstico, que envolve certo risco
para a sociedade, cabendo ao Juiz sopesar as
circunstâncias caso a caso.
Anoto, ainda, que este Relator tem
votado no sentido de que embora o exame
criminológico tenha deixado de ser obrigatório
após a entrada em vigor da Lei no 10.792/03,
nada impede o Magistrado de determinar tal
exame, sempre que julgar necessária essa providência para melhor fundamentar sua convicção. Na hipótese, importa notar, como
elemento de grande valia, que o sentenciado
apresentava atestado de boa conduta carcerária e
que, desde a concessão do benefício até a
presente data, o agravado não cometeu qualquer
falta a justificar eventual cassação do livramento condicional (consulta ao Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012868-33.2020.8.26.0576 -Voto no 46.310 D
4
INTINFO-TJ em 23.11.2020).
O prognóstico é, pois, satisfatório, ao
menos ante os subsídios disponíveis: parece que
houve amadurecimento, sendo válida a terapêutica
ressocializante adotada.
Eventual cassação poderia ocasionar a
perda
dos
avanços
já
experimentados
pelo
sentenciado, o que não se coaduna com o objetivo
maior de se novamente integrar o agravado na
sociedade.
Por
fim,
cumpridos
os
ambos
os
requisitos, impossível negar o benefício, ou
determinar a realização do criminológico, apenas
em razão da gravidade dos crimes praticados ou
do histórico prisional do sentenciado, que, como
se sabe, praticou novos delitos durante o
cumprimento da pena.
Tudo isso levado em conta, o livramento
condicional fica mantido.
Por
esses
motivos,
meu
voto
nega
provimento ao agravo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator